Tribunal: TJMT
Processo: 0043769-35.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043769-35.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Conversão, Voluntária, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIMAR ESTHER MILHOMEN - CPF: 155.803.931-72 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIMAR ESTHER MILHOMEN - CPF: 155.803.931-72 (APELADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), JULIMAR ESTHER MILHOMEN - CPF: 155.803.931-72 (APELADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELANTE), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE JULIMAR ESTHER MILHOMEN E PROVEU PARCIALMENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
conversão de aposentadoria voluntária para integral – ausência dos requisitos legais -
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – NEOPLASIA MALIGNA – PREVISÃO NO ART. 6o, XIV, DA LEI FEDERAL 7.713/88 –

SÚMULAS 598 E 627 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO OCORRÊNCIA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO -
aplicação do tema n. 905/stj – recursos conhecidos e somente do estado parcialmente provido – sentença retificada em parte.

1.

Para a concessão da conversão da aposentadoria voluntária em aposentadoria por invalidez, deve a parte provar o preenchimento dos requisitos do artigo 213 da Lei Complementar n. 04/1990, o que não se afigura no caso em exame.

2.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial” (AgInt no REsp n. 1.713.224/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019)

3.

Hipótese dos autos em que houve a demonstração das providências adotadas da parte ré para o cumprimento da obrigação de fazer, razão por que deve ser afastado o pedido de aplicação de multa diária.

4.

A fixação dos consectários legais da condenação deve observar o tema 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário de sentença com dois Recursos de Apelação Cível interpostos pela
JULIMAR ESTHER MILHOMEN
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em Ação Previdenciária n. 0043769-35.2012.8.2012.8.11.0041, Código 11857226, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para declarar o direito de isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos percebidos, desde o diagnóstico médico em 10/2006, com fundamento no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88, em decorrência de neoplasia maligna (art. 487, I, CPC).

JULIMAR ESTHER MILHOMEN
, em suas razões recursais (Id. 85875048), requer a aposentadoria integral sob o fundamento de que é servidora acometida neoplasia maligna, indicando o § 1o, art. 186, da Lei n, 8.112/90, e art. 217 da Lei Complementar Estadual n. 04/90.

Argumenta, ainda, que é devida a aplicação de multa ao apelado por descumprimento da medida liminar.

Tempestividade certificada no Id. 85875049.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 85875042).

ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões recursais (Id. 85877950), sustenta que “
único sentido admissível para a concessão do benefício da isenção do IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física – é que se aplica em relação às pessoas que percebem proventos de aposentadoria, reforma ou pensão portadoras de alguma das moléstias previstas na lei, desde que devidamente comprovada mediante PERÍCIA MÉDICA OFICIAL
”.

Invoca, na devolução do indébito tributário, a aplicação da taxa de juros de 1% ao mês, e para a correção monetária a variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna IGP-DI (Súmula 523 do STJ).

Tempestividade certificada no Id. 85877951.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (Id. 85877954) e (Id. 85877956).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 93004999 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença
foi proferida na vigência do CPC/2015, de modo que a apreciação será sob essa ótica, ante a teoria do isolamento dos autos processuais. .

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

Eis trechos da sentença:

“PRESCRIÇÃO

Insurge-se o requerido quanto a prescrição quinquenal sob o argumento de ter transcorrido o quinquídio legal para postular o direito.

Nesse ponto, o Decreto no 20.910/32, disciplina a prescrição em face da Fazenda Pública, a saber:

[...]

In casu, não caracteriza a prescrição visto que o pedido posto da ação foi ajuizado em 30/11/2012, não se trata de revisão do ato de aposentadoria concedido em 1999, mas conversão da aposentadoria proporcional em integral por ter sido acometida por doença grave, com laudos emitidos no ano de 2007.

Ainda, na hipótese de a pretensão se vincular a as relações jurídicas de trato sucessivo o, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecedem a propositura da ação.

Deste modo, acolho parcialmente o pedido e declaro a prescrição de eventuais valores anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura desta demanda.

[...]

Flui dos autos que a autora é servidora aposentada no cargo de Assistente de Apoio Legislativo, com proventos proporcionais a 27 (vinte e sete) anos de serviço, conforme o Ato 407/99 de 10/9/99, publicado em 13/9/99.

Em 20/10/2006, decorridos mais de 06 anos após o ato administrativo de aposentadoria voluntária proporcional, a autora foi diagnosticada com câncer de mama - CID-C50 e, posteriormente, com câncer primário do estômago - CID-C16, razão que pretende a conversão da sua aposentadoria proporcional para integral e isenção do IRPF sobre seus proventos, invocando o art. 217 da Lei no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso).

Ao analisar o conjunto probatório, em especial os atestados médicos, infere-se que após a aposentação, a autora adquiriu a patologia inicialmente um câncer de mama, em outubro/2006. Todavia, sem qualquer relação profissional, inclusive a aposentadoria da autora fora na modalidade voluntária.

Regra geral, a norma legal vigente à época da aposentadoria é a que rege o ato e o direito a aposentadoria por invalidez será com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doenças graves, incuráveis ou contagiosas.

Imprescindível transcrever o dispositivo da aposentadoria no âmbito da Constituição Federal:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17:

I -

por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

II -

compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

III -

voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Sem grifo no texto original)

Por conseguinte, ainda que o art. 217 da Lei Complementar Estadual no 04/90, tenha estabelecido a possibilidade de o servidor aposentado (genericamente) com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstia especificadas na lei, passaria a perceber provento integral, mencionado dispositivo vai de encontro ao disposto no art. 40, § 4o, da Constituição Federal (após as alterações trazidas pela EC 20/98), que expressamente proibiu a adoção de critérios e requisitos diferenciados daqueles que foram definidos no § 1o, do art. 40 desta mesma Carta.

Ou seja, o § 1o, do art. 40/CF prevê a possibilidade de aposentadoria com proventos integrais decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, vinculada a modalidade por invalidez permanente.

Nessas condições, a aplicação do art. 217 da LC 04/90 com outorga da aposentadoria na modalidade voluntária afronta a Constituição Federal, pois é incompatível com a invalidez hábil à percepção dos proventos integrais.

(...)

De fato, a patologia da autora neoplasia maligna se amolda a hipótese legal e faz jus ao benefício fiscal.

Assim, comprovada a moléstia grave, mesmo que a doença seja diagnosticada após o ato de aposentadoria voluntária, os proventos estão sob a aura da isenção do imposto de renda, na medida em que o objetivo da isenção decorre da necessidade de não sacrificar demasiadamente os proventos com os dispendiosos gastos com o tratamento da enfermidade grave.

Importa registrar que o julgador não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (previsão do art. 30 da Lei 9.250/95 para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 47 da Lei 8.541/92), haja vista que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos. Precedentes: STJ REsp 1416147 RN 2013/ 0367561-0, e REsp 1.125.064/DF, Ministra Eliana Calmon.

Por fim, aos casos de moléstia grave elencada na Lei Federal n° 7.713/1988, o STJ editou a Súmula no 627:
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

Indefiro o pedido de aplicação de multa por descumprimento da decisão liminar, visto que demonstrado as diligencias do requerido no intuito do cumprimento, e, na defesa apresentada pelo segundo, houve pedido de reconsideração da decisão liminar, que igualmente indefiro”.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na exordial para declarar o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos percebidos pela autora, desde o diagnóstico médico em 10/2006 - conf. atestado médico Dr. Lauzamar Roge Salomão Junior, p. 63, com fundamento no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, em razão de neoplasia maligna. Condeno os requeridos a restituírem a autora os valores retidos a título de IRPF, devidamente corrigidos, ressalvado o período prescrito. Por consequência de causa efeito, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001.

Os honorários advocatícios serão fixados quando liquidado o julgado (art. 85, §4o, II, CPC). (g.n.)

Com essas considerações, passo ao exame conjunto da Remessa Necessária com os recursos voluntários interpostos.

A autora requer a aposentadoria integral, por ter sido acometida neoplasia maligna. Indica como fundamento o art. 186, § 1o, da Lei n. 8.112/90, e 217 da Lei Complementar Estadual n. 04/90.

Pois bem.

A apelante, servidora da Assembleia Legislativa do Estado, foi aposentada conforme Ato n. 407/99, de 10/9/99, publicado em 13/9/99, com proventos proporcionais ao tempo de serviço (Id. 85875041 - Pág. 41).

Em 2006, ou seja, após a sua aposentação, descobriu que estava acometida por neoplasia maligna e, em 1/12/2012, ajuizou a presente ação para pleitear a
conversão da aposentadoria voluntária para integral
.

É consabido que a aposentadoria é regida consoante as regras vigentes ao tempo do ato, que, no presente caso, trata da Lei Complementar n. 04/1990, conhecida como o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.

O seu artigo 217 assim prevê:

Art. 217
O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no Artigo 213, § 1o, passará a perceber provento integral.

Contudo, para ter-lhe assegurado este direito, necessário o preenchimento dos requisitos impostos na norma. Confira-se:

Art. 213
. O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei,
com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso
e proporcional nos demais casos.

(Nova redação dada pela LC 68/00)

(...)

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.
(Nova redação dada pela LC 568/15)

Redação original.

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia malígna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave,doença de Parkinson, parilisia irreversivel e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids, no caso de magistério surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada.

(...)

§ 4o Para atender o disposto no inciso I deste artigo, a Junta Médica do IPEMAT terá o prazo de 30 (trinta) dias para
expedir o laudo ou atestado de invalidez
, contados da data do requerimento do interessado.

(Acrescentado pela LC 68/00)

Compulsando os autos, verifica-se que a inicial é acompanhada do ato de aposentadoria e de documentos médicos particulares, a despeito do § 4o retro, além da legislação que pretende ser aplicada (Id. 85875041 - Pág. 59 a 75). Quer dizer, a parte não traz provas nem mesmo do requerimento e a providência dada pela Administração, ônus que lhe incumbia pela dinâmica probatória.

Toda retificação de ato de aposentação deve passar pelo crivo dos preenchimentos dos requisitos legais, sendo, assim, necessário tal documento. Ademais, sendo o rol taxativo, não há como a parte pleitear o benefício sem que tenha sido submetida ao procedimento legal cabível.

Com efeito, ausente o laudo oficial e o rito adequado, a parte autora não demonstrou início da prova do direito constitutivo.

Quanto à aplicação de multa ao apelado por descumprimento da medida liminar, também não merece acolhimento, vez que os argumentos apresentados não foram capazes de infirmar os fundamentos contidos na sentença, que devem ser mantidos:

(...) Indefiro o pedido de aplicação de multa por descumprimento da decisão liminar, visto que demonstrado as diligencias do requerido no intuito do cumprimento, e, na defesa apresentada pelo segundo, houve pedido de reconsideração da decisão liminar, que igualmente indefiro. (Id. 85875046 - Pág.7 )

Vale dizer que, não obstante deferida a medida liminar, no decorrer da instrução, verificou-se a necessidade de inclusão do Instituto de Seguridade Social, no Id. 85875042, cuja citação foi atestada em 05 de maio de 2017, quem seria capaz de cumprir a medida.

Inclusive com justificativas até então de não localização da parte na folha de pagamento (impossibilidade do cumprimento).

O arbitramento das
astreintes
possui o escopo coercitivo indireto para o cumprimento da obrigação de fazer e não o pagamento em si, a ser ponderado pelo magistrado dentro de um critério de razoabilidade. Daí não preclui nem faz coisa julgada tal decisão.

Além disso, este Tribunal de Justiça já assinalou no sentido de que a a fixação de multa diária onera toda a coletividade e há outros meios para se buscar a efetividade da prestação jurisdicional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA - IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE – MORA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – ASTREINTES – VALOR EXPRESSIVO - PREJUÍZO DA COLETIVIDADE - EXCLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.A fixação de multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser afastada, porque atingirá somente o erário e, de consequência, toda a sociedade.(Ap 126726/2016, DES. JOSÉ Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017).

2. A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, em se tratando de obrigação de pagar quantia, não é possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face do devedor.(AgInt no REsp 1728047/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).

3.Recurso desprovido.

(N.U 1010863-25.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 31/10/2019)

Nesses capítulos, a sentença não comporta retoque.

No que tange ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, o ente estatal sustenta que “
único sentido admissível para a concessão do benefício da isenção do IRPF é que se aplica em relação às pessoas que percebem proventos de aposentadoria, reforma ou pensão portadoras de alguma das moléstias previstas na lei, desde que devidamente comprovada mediante PERÍCIA MÉDICA OFICIAL”.

Cumpre consignar que a conversão da aposentadoria proporcional em integral possui requisitos distintos do referida pedido, notadamente quanto ao restabelecimento. Por outro lado, não obstante a ausência do laudo médico oficial, na hipótese de isenção de imposto de renda, acompanho o entendimento esposado pelo magistrado
quo
, tendo em vista as Súmulas 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Súmula 627: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda
, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
.

Ainda:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 627/STJ. 1. Não há que se falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e Súmula 280/STF, tendo em vista que a controvérsia cinge-se em saber se para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, se faz necessário ou não demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou ser incontroverso o fato de o agravado ter sido acometido da moléstia grave (e-STJ fl. 339).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda
, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial
.

4. A Primeira Seção desta Corte recentemente editou a Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o entendimento ora exposto, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.713.224/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019)

Deste modo, considerando o quadro probatório apresentado, escorreita a conclusão da sentença em considerar a inexigibilidade do tributo, vez que a doença está elencada no rol do artigo 6o, XIV, da Lei Federal n. 7.713/1988.

Destaca-se que o juízo a quo bem delimitou a prescrição parcial, nos termos do Decreto 20910/1932.

Acerca da correção monetária e juros de mora incidentes, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Logo, em caso de restituição de débitos tributários, os valores devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual com índice diverso.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso possui legislação específica, qual seja, a Lei Estadual no 7.900/2003, que determinou a correção monetária dos débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração, a ser combinado com as Súmulas 162 [correção monetária a partir do pagamento indevido] e 188 [juros moratórios a partir do trânsito em julgado], do STJ – as quais tratam dos termos iniciais.

Nesse sentido:

RECURSO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRABALHO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO IV, DA LEI No 7.713/1988 A PARTIR DA CONDIÇÃO DE INATIVIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO - PREJUDICADO.

- O IGP-DI, como índice de correção monetária, incidente sobre as contribuições previdenciárias, aplica-se tão somente no período de maio de 1996 a dezembro de 2006).

- Os juros moratórios, na repetição de indébito, de contribuições previdenciárias, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula no 188/STJ.

(N.U 0014980-09.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 25/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM AS DECISÕES DO STF E STJ, EM SEUS JULGADOS (RE 870947/SE – EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA — OBSERVÂNCIA – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ.

(N.U 1036426-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)

“(...)

Em repetição de indébito

da contribuição previdenciária,

incide os

juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ
.
A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas
,
ou por outro índice de caráter nacional que o substitua,

incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ
)
. Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.
”
(Apelação / Remessa Necessária 9326/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) (destaquei)

Assim, deve ser acolhida a pretensão do ente estatal, nos termos consignados.

Em face do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Sra. Julimar Esther Milhomen, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença no que tange aos consectários legais, conforme item 3.3 do tema 905/STJ, a ser aplicado IGP-DI,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração, a ser combinado com as Súmulas 162 [correção monetária a partir do pagamento indevido] e 188 [juros moratórios a partir do trânsito em julgado], do STJ. Em remessa, retifico, em parte, a sentença, nos termos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022